Tribunal: TJDFT
Processo: 0706409-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por LOFT SOLUÇÕES FINANCEIRAS S/A contra decisão de Id 225013448 (origem), proferida nos autos da execução de título extrajudicial, processo no 0737062-92.2022.8.07.0001, ajuizada em desfavor de ANDRÉ SAFANELLI FONSECA, que indeferiu os pedido de realização de pesquisa ao Sisbajud, na modalidade de repetição programada por no mínimo trinta dia; de requisição de informações à Receita Federal, a fim de que informe se o executado possui criptoativos; e de requisição à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada, Vida e Saúde Suplementar e Capitalização - CNSEG e à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, para proceder com o bloqueio de eventuais valores localizados em planos de previdência privada, títulos de capitalização e consórcios de titularidade do executado. Preparo regular (Ids 69062115 e 69062116). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida, motivo pelo qual recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília – DF, 21 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora